Tribunal: TJES
Processo: 5021298-14.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021298-14.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EDSON MAURO PEREIRA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado no autos n.º 5021298-14.2023.8.08.0048
Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Recorrido: EDSON MAURO PEREIRA
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. TOI LAVRADO UNILATERALMENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA COMPROVADO. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DO TOI. COMPROVAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANOS MORAIS ARBITRADOS NA ORIGEM. NECESSIDADE DE PARCIAL REFORMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE POR SI SÓ NÃO ENSEJAR A REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, EM QUE A PARTE AUTORA AFIRMA SER TITULAR DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA N.º 102070, E QUE FOI A ELA APLICADA A PENALIDADE DE R$5.675,70 EM UM TOI. PLEITEIA A TUTELA DE URGÊNCIA, PARA QUE SEJAM SUSPENSAS AS COBRANÇAS REFERENTES AO TOI E QUE A REQUERIDA SE ABSTENHA DE INTERROMPER O FORNECIMENTO DE ENERGIA. REQUER A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO REFERENTE AO TOI E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DE R$20.724,30. PLEITEIA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
TUTELA DEFERIDA.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção n.º 9838415, com a consequente desconstituição do débito por ele lançado, razão pela qual ratifico a decisão liminar de ID30185274. Condeno a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data. PEDIDO CONTRAPOSTO JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto. Julgo o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, CPC. Defiro o pedido autoral de gratuidade de justiça, uma vez que cumpridos os requisitos do artigo 98, CPC. Deixo de condenar em custas e honorários sucumbenciais por não serem cabíveis nesta fase (artigo 55 da Lei n.º 9.099/95). Após o trânsito em julgado e havendo o pagamento, expeça-se alvará. Oportunamente, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”.
(3). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
PROVAS HÁBEIS E APTAS A DEMONSTRAR O DESVIO DE ENERGIA. AVISO DE RECEBIMENTO JUNTADO AOS AUTOS, COMPROVANDO QUE O RECORRIDO RECEBEU TODA A DOCUMENTAÇÃO DA INSPEÇÃO EM SEU ENDEREÇO, CLARA DIMINUIÇÃO DE CONSUMO E, APÓS A TROCA DO RELÓGIO MEDIDOR, AUMENTO DE CONSUMO, CERTIFICANDO A CONSUMAÇÃO CORRETA. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PRATICADOS PELA RÉ. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. REQUERIMENTO DE PROVIMENTO AO RECURSO, PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
AVISO DE RECEBIMENTO QUE COMPROVA A CIÊNCIA POSTERIOR DA AUTORA SOBRE A INSPEÇÃO REALIZADA.
TOI
ELABORADO SEM A CIÊNCIA DO RECORRIDO E SEM VÍDEO DE ACOMPANHAMENTO PARA ATESTAR COMO FOI REALIZADO TODO O PROCEDIMENTO. A PARTE AUTORA ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM POSTERIOR DISCUSSÃO ACERCA DOS DÉBITOS COBRADOS A PARTIR DA MEDIDA UNILATERAL ADOTADA PELA REQUERIDA EM QUE LAVROU-SE O
TERMO DE IRREGULARIDADE
DETECTADO NO MEDIDOR DE ENERGIA, O QUE GEROU O DÉBITO EM DISCUSSÃO NOS AUTOS, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO “TOI” Nº 9838415, REALIZADO SEM A PRESENÇA DO CONSUMIDOR (ID. 8354870 - Pág. 4). HOUVE EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PORQUANTO SE VIOLOU O CONTRADITÓRIO, VEZ QUE AS IRREGULARIDADES REPORTADAS NO TOI NÃO GARANTE QUE DE FATO FORA O AUTOR O RESPONSÁVEL PELO COMETIMENTO DE TAIS. A PROPÓSITO, O TOI, POR SER CONSTITUÍDO UNILATERALMENTE PELA DEMANDADA, NÃO É SUFICIENTE PARA COMPROVAR AS IRREGULARIDADES NO RELÓGIO MEDIDOR, POSTO QUE NEM O TOI, NEM SEU EMISSOR DETÉM FÉ PÚBLICA. O QUE SE VÊ NOS AUTOS É UMA HIPÓTESE CLÁSSICA NO QUAL A REQUERIDA, EM UM ATO UNILATERAL, DEFINE VALORES ABUSIVOS A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COM EFEITO, A LAVRATURA UNILATERAL DO TOI AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, UMA VEZ QUE NÃO CONCEDE AO CONSUMIDOR A OPORTUNIDADE DE QUESTIONAR OS MOTIVOS QUE INFLUÍRAM NA CONCLUSÃO ALCANÇADA PELA CONCESSIONÁRIA. ADEMAIS, NÃO CONSTA NO CADERNO PROCESSUAL NENHUMA PROVA QUE APONTE UMA CONDUTA ILÍCITA POR PARTE DO REQUERENTE, DE MODO A IMPUTAR À ESTE A RESPONSABILIDADE PELAS SUPOSTAS IRREGULARIDADE DETECTADAS. ALIÁS, NESSE SENTIDO, COLACIONO O RESP 1605703/SP JULGADO PELO MINISTRO HERMAN BENJAMIN DA SEGUNDA TURMA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA
UNILATERALMENTE
PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. [...] 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que
é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
[...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (original sem destaque).
COM EFEITO, RESTA CLARO E EVIDENTE QUE O RECORRIDO ENCONTRA-SE DIANTE DE UMA RELAÇÃO DE CONSUMO EIVADA DE ILEGALIDADES, POIS, AO REVÉS DO ALEGADO PELA CONCESSIONÁRIA RECORRENTE, OS

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE CONSTATOU O SUPOSTO DÉBITO É ILEGAL, POIS NÃO CUMPRIU FIELMENTE AOS COMANDOS DA
RESOLUÇÃO
1.000/2021
DA ANEEL
. DESSE MODO, A RÉ NÃO OBSERVOU AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA CARACTERIZAR AS SUPOSTAS IRREGULARIDADES, ALÉM DE NÃO TER OFERECIDO MECANISMOS DE DEFESA, ESTES CONSAGRADOS PELA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
DEVER DE FISCALIZAÇÃO DEVE SER EXERCIDO COM MAIOR EFETIVIDADE E COM A PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
.
INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DISCUTIDAS NOS AUTOS
. HOUVE EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PORQUANTO SE VIOLOU O CONTRADITÓRIO. RESTA CLARO QUE A VISTORIA DEU-SE UNILATERALMENTE, O QUE AFRONTA A EXEGESE DOS ARTS. 590 E 591 DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL. NULIDADE DA AUTUAÇÃO E DA RESPECTIVA COBRANÇA. NESSE SENTIDO É O ENTENDIMENTO PACÍFICO DO EG. TJES,
IN VERBIS:

"[...] 1. O termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço. 2. Imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude, sobretudo quando não conferida oportunidade de defesa ao responsável pela unidade consumidora, como neste caso, haja vista que o autor não estava presente no momento da inspeção realizada. 3. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor, não é admitido o corte do serviço quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, tendo em vista que cabe a esta observar rigorosamente os direitos ao contraditório e a ampla defesa do consumidor na apuração do débito. (REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018 Tema 699).

4. Como cediço, a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento de dívida atual. Isso porque trata-se de serviço essencial para todo e qualquer cidadão, sobretudo para o autor que aluga o imóvel para terceiros, onde funcionam estabelecimentos comerciais. [...]"
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário:
04/06/2019).
DESSE MODO, NÃO SENDO JUNTADO AOS AUTOS DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR AS IRREGULARIDADES LEVANTADAS NO TOI QUE DEU ENSEJO ÀS COBRANÇAS, RESTA EVIDENCIADO A ILICITUDE DO ATO, BEM COMO A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, PORQUE OS DÉBITOS FORAM IMPUTADOS UNILATERALMENTE, NÃO OPORTUNIZANDO AO CONSUMIDOR O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. A SENTENÇA ORA GUERREADA, ENTENDEU PELO CANCELAMENTO DO DÉBITO COBRADO INDEVIDAMENTE, PRECEDIDO DA CONDENAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA EM DANOS MORAIS,
O QUE, COM A DEVIDA VÊNIA, DISCORDO.
AINDA QUE COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DA RÉ, NÃO HÁ NOS AUTOS PROVAS CABAIS ACERCA DO FERIMENTO À PERSONALIDADE DO AUTOR. OUTROSSIM, PE PRECEDENTE DESTA TURMA RECURSAL QUE A SIMPLES FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DO FORNECEDOR, NÃO PODE,
POR SI SÓ,
DAR ENSEJO À REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. PORTANTO, A SENTENÇA CARECE DE REFORMA TÃO SOMENTE NESTE SENTIDO, DEVENDO SER MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS.
(8).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA, TÃO SOMENTE PARA RETIRAR A CONDENAÇÃO ARBITRADA NA ORIGEM A TÍTULO DE DANOS MORAIS. (9) SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)